Tribunal: TJPA
Processo: 0803035-52.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803035-52.2020.8.14.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE COM ESQUIZOFRÊNICA PARANOIDE. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6°, 23, II, 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO MEDIDAS DE PROTEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1 - Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973)

2 – No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico adequado e insumo, considerando o quadro de saúde da interessada que sofre de Esquizofrenia paranoide, o que fora cabalmente demonstrado com os documentos juntados na inicial e relatório social efetuado Id nº 5404921, e como afirmado, pelo ora apelante em sua contestação, não se refuta o direito e a necessidade da paciente, que precisa ter assegurado o mínimo da dignidade humana.

3 - Sobre a internação compulsória, a Lei n° 12.2016/01 dispõe sobre os critérios de realização de tratamentos adequados para pessoas portadoras de transtornos mentais, como do presente caso. Assim, é importante notar que o art. 4° da mencionada lei dispõe que a internação é medida excepcional e somente é invocada quando os recursos extra/hospitalares se mostrarem insuficientes, o que parece ocorrer no presente caso.

4 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),

de

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, contra sentença

prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de Silvana Michele Ramos, confirmou a tutela antecipada, determinando ao ente municipal que proceda a internação da interessada em hospital de referência para tratamento da doença, pelo tempo que se fizer necessário e conforme prescrição médica, nos seguintes termos:

“(...)

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos constam, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que o ESTADO DO PARÁ providencie a interessada SILVANA MICHELE RAMOS internação em hospital de referência no tratamento da doença CID F 20.0 –Esquizofrenia Paranóide. Por conseguinte, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do NCPC.

O Município de Ananindeua interpôs o presente recurso
, afirmando que embora conste da sentença a condenação do Estado do Pará, que não figura no polo passivo, por probidade insurge-se contra a decisão alegando, em síntese, a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, por se tratar de procedimento médico/medicamento excepcional.

Salienta que não compete ao Município solicitar que a Polícia Militar faça a retirada compulsória da enferma de sua residência e sim o ESTADO DO PARA, assim como o tratamento especificado no objeto da presente demanda, no qual necessita obter o laudo para atestar a necessidade de INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ou outra medida adequada como informado na sentença proferida.

Alega ainda, a necessidade de reforma da sentença para jugar improcedente em relação ao Município de Ananindeua, que somente não cumpriu a obrigação em razão da paciente não permitir a aproximação dos profissionais competentes. Necessitando de força policial, tendo em vista que a Sra. Silvana está em posse de arma de fogo.

Requer ao final, que a ação seja julgada extinta, por falta de interesse processual, em razão da disponibilização do tratamento, que não ocorreu por motivos alheios à atuação municipal. Se ultrapassada, que seja reconhecimento de que o Município de Ananindeua não tem competência para retirar a pessoa enferma de dentro da sua casa, onde porta uma arma, julgando, em sua totalidade, improcedente o pedido inicial em relação ao ente municipal, por todas as razões expendidas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação. (Id nº 5404941)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau apenas ratificou o disposto nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público. (Id nº 5531094)

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, constato que há um erro material no dispositivo da sentença, que condenou o Estado do Pará ao cumprimento da obrigação requerida na inicial, ao invés de constar o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. Contudo, verifico que tal erro não causou prejuízo para defesa do Município de Ananindeua, que fora devidamente intimado e apresentou tempestivamente o presente recurso.

Assim, considerando a condenação da Fazenda Pública a obrigação de fazer é de valor incerto e ilíquido, nos termos do art. 496, I do CPC, correta a aplicação da Remessa Necessária.

Por fim, deve a Secretaria corrigir a classificação do processo para que conste como Apelação Cível e Remessa Necessária.

Desta forma, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível e da Remessa Necessária, passando a análise do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da presente demanda cinge-se ao pedido de providências para tratamento médico psiquiátrico em face da Sra. Silvana
Michele Ramos, portadora de Esquizofrenia Paranoide – CID F20.0

Dito isso, registro, de plano, que a sentença de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada, com observância aos ditames da Constituição Federal, devendo ser o tratamento médico indicado, ser disponibilizado pelo Município de Ananindeua.

Como
é cediço, a responsabilidade pelo atendimento integral à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que trata do acesso à saúde assegurado pela Constituição Federal, conforme o disposto nos artigos 6° e 196:

“Art. 6º. São direitos sociais a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
,
garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. (
grifei
)

Acerca da competência comum dos entes federados para cuidar da saúde pública, cumpre destacar o disposto nos artigos 23, II e 198 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.” (grifei)

Nesse sentido, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDENCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
(...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015. Tema de Repercussão Geral nº 793)

Assim, não há que se falar em obrigação do Estado pelo financiamento do tratamento, pois a repartição de competências no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, deve ser observada administrativamente, não sendo oponível ao particular, podendo a parte requerente demandar contra um ou todos os entes federados, desta forma, no caso vertente, o município de Ananindeua possui legitimidade para figurar no polo passivo.

No que tange ao mérito propriamente dito, também não vislumbro motivos para reforma da sentença.

No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico adequado e insumo, considerando o quadro de saúde da interessada que sofre de Esquizofrenia paranoide, o que fora cabalmente demonstrado com os documentos juntados na inicial e relatório social efetuado Id nº 5404921, e como afirmado, pelo ora apelante em sua contestação, não se refuta o direito e a necessidade da paciente, que precisa ter assegurado o mínimo da dignidade humana.

Destaco a informação trazida pelo próprio Município (Id nº 5404920), de que em realização da Visita Domiciliar pela Assistente Social do Núcleo de Acolhimento de Demandas Jurídicas da SESAU, no dia 06/07/2020, o qual através de Relatório Social, informou:

(....) informa que não foi possível manter contato com a Interessa, uma vez que a mesma não atendeu os chamados na sua porta, e que, após informações trazidas pela vizinha da interessada- Sra. Rosivalda Cardoso, de que a mesma vive sozinha e em condições precárias. Que, só atende a Sra. Mirian (vizinha), que data da visita estava viajando. Que a interessada não aceita ir ao médico, não toma nenhuma medicação, motivos que colaboram para ter surtos. Que várias equipes de saúde, já foram fazer visita a interessada
, inclusive com força policial,
todavia, não obtiveram sucesso, devido a casa ser gradeada e com portas de chapa de ferro –
concluiu da necessidade da internação da Interessada para que possa receber o atendimento necessário e voltar ao convívio social

Destaca-se que a Lei n° 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece em seu artigo 4°,
caput
e §2° a medida de internação, senão vejamos:

“Art. 4
o

A internação
, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1
o
O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2
o

O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais
,
incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros
.”

Com isso, não há dúvidas de que o Município de Ananindeua, pode ser compelido a se responsabilizar com os gastos necessários à manutenção do mínimo existencial, como, na hipótese, em que a Sra. Silvana Michele Ramos, necessita com urgência de tratamento médico adequado, bem como da utilização de internação compulsória, pois inegável que o cumprimento da medida possibilitará o acompanhamento da autora representada, com a finalidade de proteção à sua vida, bem como garantir-lhe o mínimo de dignidade, objetivando sua recuperação.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL ANTE A NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. REJEITADAS.
MÉRITO. PACIENTE PORTADOR ESQUIZOFRENIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEVIDAMENTE PRESCRITOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA A FINALIDADE PERSEGUIDA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO (EM SUA AMPLA ACEPÇÃO
). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DEMORA DA DECISÃO QUE MILITAM EM FAVOR DA PACIENTE. REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES AO TETO DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (5542043, 5542043, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-06-30)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.ANÁLISE SOBRE OS REQUISITOS DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MULTA DIÁRIA CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I- Momento processual que se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, pois as questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico. II- A probabilidade do direito está presente diante da comprovação de que o paciente Danilo Sousa Silva foi diagnosticado como portador de transtornos psíquicos (Esquizofrenia e Personalidade Dissocial/Psicopatia), conforme laudo médico e diante da ocorrência da invasão na resid (620984, 620984, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-11)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Proceda a Secretaria a

correção da classificação do processo para que conste como Apelação Cível e Remessa Necessária.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021